Tribunal: TJBA
Processo: 8005549-34.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8005549-34.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: REGINALDO COSME BRITO ARAGAO

Advogado(s)
:
LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA.
REJEIÇÃ
O. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO – CET. IMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE.
GENERALIDADE DA PARCELA RECONHECIDA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. CERTIDÃO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA PMBA ATESTANDO A PERCEPÇÃO INDISTINTA POR TODOS OS POLICIAIS MILITARES.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Se resta consignado, no contracheque acostado à inicial, a insuficiência de recursos da impetrante para pagar as custas processuais, e sem que o Estado da Bahia trouxesse elementos capazes de infirmar a hipossuficiência financeira da impetrante, a simples alegação a respeito da capacidade de recolhimento das custas não merece acolhimento.

2.Tratando-se de ato omissivo continuado, que envolve obrigação de trato sucessivo, o prazo para o ajuizamento da ação mandamental renova-se mês a mês. Preliminar de Decadência e prescrição rejeitadas.

3. Desnecessária a intimação do impetrante para requerer a desistência do presente processo porque houve a impetração de demanda coletiva com o mesmo objeto. O direito de ação da parte é constitucionalmente garantido, podendo optar pela via individual ou coletiva, não cabendo a ingerência do Judiciário nesta seara.

4. Conforme interpretação sistemática das Leis estaduais nº 7.023/1997, 7.990/2001 e 11.356/2009, bem como da Resolução n.º 153/2014 do COPE, o cálculo da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho deverá incidir sobre o soldo recebido pelo policial militar da reserva remunerada.

5. Diante do reconhecimento do caráter genérico da GCET, resta assegurada a possibilidade de extensão do seu pagamento aos servidores inativos e pensionistas, com base na regra de paridade prevista no art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei 7.990/2001).

6. Na apuração dos valores em atraso, a correção monetária será pelo IPCA-E e os juros moratórios pela remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o que foi decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no Tema 810 de repercussão geral (RE nº 870.947). E, a partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113, incidirá unicamente o índice da taxa SELIC.

Segurança concedida.

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº.
8005549-34.2023.8.05.0000
,
em que figuram como impetrante REGINALDO COSME BRITO ARAGAO

e impetrado o
Secretário da Administração do

Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONCEDER
a segurança

pretendida, pelas razões a seguir expendidas.